Tribunal: STF
Processo: ARE 1360553
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. IRREGULARIDADES NO PROVIMENTO DE CARGOS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS ACÓRDÃOS CONFRONTADOS. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA.



    1. Na via estreita dos embargos de divergência, para fins de comprovação da dissonância, é necessária a demonstração de similitude fática entre os acórdãos postos em confronto e conclusões díspares quanto à aplicação do direito federal, sendo incabível, nessa quadra, pedido de mero rejulgamento do recurso especial.



    2. Especificamente no tocante ao aventado dissídio em torno da exegese do artigo 535 do CPC/73, a jurisprudência do STJ é firme quanto à indispensabilidade da similitude fática entre os casos concretos trazidos a cotejo.



    3. Na hipótese dos autos, é visível a falta de semelhança entre os ambientes fáticos presentes na decisão embargada (questionamento sobre a validade de provimento de cargos públicos) e naquela vertida no paradigma extraído do AgRg no REsp 1.311.126/RJ (discussão acerca de penhora on-line pelo sistema BACENJUD), a inviabilizar o acertamento das interpretações alegadamente divergentes do art. 535 do CPC/73.



    4. Quanto ao segundo paradigma apontado pelos embargantes (AREsp 213.642/RN), é verdade, relaciona-se ao mesmo episódio matriz de que trata a presente ação, qual seja, o questionamento da validade do provimento de diversos cargos públicos na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte. Todavia, enquanto nesse segundo paradigma (fls. 1.753/60) - e na própria decisão monocrática por ele confirmada (fls. 1.749/52), partiu-se da premissa de que o Parquet recorrente, no que respeita à alegada ofensa ao art. 535 do CPC/73, insurgiu-se contra a interpretação da Corte potiguar que lhe foi desfavorável, o acórdão ora embargado, ao invés, partiu de contexto diverso, a saber, o de que, "de fato, não houve manifestação específica do Tribunal a quo acerca das circunstâncias elencadas pela parte ora recorrida como causas supostamente impeditivas da fluência do prazo prescricional" (fl. 1.539). Assim é que, calcados em premissas distintas entre si, ambos os acórdãos desaguaram em soluções diversas na aplicação do art. 535 do CPC/73, em cenário que não se compadece com a pretendida ativação dos embargos de divergência.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento”.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 97 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do artigo 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 



    II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 784.179-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/2/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 767.313-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 26/3/2015)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente